Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRERROGATIVA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. ART. 1.030, V, CPC. TEMPESTIVIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 1.030, inciso V do Código de Processo Civil, a análise de admissibilidade do Recurso Especial (na qual se inclui a tempestividade) constitui prerrogativa do Presidente do Tribunal.

2. No caso dos autos, ao interpor o Recurso Especial, o agravante teceu considerações com objetivo de infirmar a certificação de trânsito em julgado do feito, argumentando que houve a indisponibilidade do sistema PJe no último dia do prazo recursal.

3. A análise da alegação de tempestividade em razão da indisponibilidade do sistema eletrônico pelo Juízo a quo, ou pelo próprio Juízo ad quem, configura cerceamento no direito do recorrente, uma vez que tal providencia cabe à Presidência deste eg. TJDFT, para que seja possível à parte se insurgir por meio do recurso cabível, caso haja decisão em seu desfavor.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.